Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015822-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA LEITE - CPF: 007.859.861-38 (EMBARGANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA LEITE - CPF: 007.859.861-38 (EMBARGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DANIEL MELLO DOS SANTOS

AMBARGADO(S):

JOSIANE CRISTINA LEITE

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENCERRAMENTO FORMAL DE SOCIEDADE, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES)

– ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VÍCIO CONSTATADO – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RATEIO DAS CUSTAS E DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DA CAUSA ADVERSA -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Tendo o aresto ignorado a arguição acerca da necessidade de adequar a distribuição do ônus de sucumbência de acordo com a derrota recíproca dos litigantes, devem os aclaratórios serem acolhidos nesse ponto para que os demandantes rateiem igualmente as custas, bem como arquem com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DANIEL MELLO DOS SANTOS

AMBARGADO(S):

JOSIANE CRISTINA LEITE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

DANIEL MELLO DOS SANTOS
contra o v. acórdão de ID. n. 57233474 que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante tão somente para reduzir do valor da verba honorária para o equivalente a R$1.000,00, mantendo no miais a sentença que havia julgado parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer (encerramento formal de sociedade, com prestação de contas e apuração de haveres)
nº 1015822-42.2019.8.11.0041 ajuizada por
JOSIANE CRISTINA LEITE
para determinar a regularização da baixa da empresa
Clínica Dente da Gente
perante todos os órgãos e entidades vinculadas à constituição da empresa (Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura de Várzea Grande, Secretaria Fazendária do Estado de Mato Grosso, Ministério do Trabalho e Vigilância Sanitária).

Inconformado, suscita o apelante que o aresto embargado seria omisso na medida em que, apesar de requerido em suas razões o reconhecimento da sucumbência recíproca para fins distribuição do ônus, a decisão quedou-se silente a esse respeito.

Reafirma, nesse viés, que tendo a autora sucumbido no que tange ao pedido de prestação de contas, deve igualmente suportar o ônus dessa sucumbência nos termos do art.86 do CPC/15.

Pugna, ainda, pela majoração da verba honorária em seu favor nessa superior instância, por aplicação do §11 do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões de ID. n. 60717462, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E, no caso, o aresto olvidou-se deveras que ação originária comungava duas pretensões. Na primeira, a tutela pretendida era de obrigação de fazer, para que o réu embargante promovesse a
baixa da empresa
Clínica Dente da Gente
perante todos os órgãos e entidades vinculadas à sua constituição. Já na segunda, a autora embargada almejava a prestação de contas para a apuração de haveres.

Aquela primeira pretensão foi exitosa. Já esta última foi julgada improcedente.

Com isso, houve, de fato, uma sucumbência recíproca, cuja análise foi ignorada pelo aresto, merecendo, pois, ser aclarada.

Assim, os presentes declaratórios devem ser acolhidos nesse ponto para que a verba de sucumbência seja dividida pelas partes, as quais, além de ratear as custas e despesas processuais, devem arcar, cada qual, com os honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa.

Por outro lado, considerando o valor da causa, inexiste razões a majoração da verba na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

Forte nessas razões,
acolho em parte

os embargos declaratórios
para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo as partes ratearem igualitariamente as custas e despesas processuais, ficando cada qual responsável pelos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020